Tribunal: TJDFT
Processo: 0700437-33.2021.8.07.0021
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0700437-33.2021.8.07.0021 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A APELADO: ELIJO ROCHA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de processo julgado por este colegiado em 19/8/2021 (ID 28366017). O apelante peticiona no ID 28878502, noticiando a composição amigável do litígio e a necessidade de se dar baixa no sistema RENAJUD, retirando a restrição sobre o veículo objeto da demanda. A providência, no entanto, compete ao juízo da vara de origem. À il. Secretaria da 5a Turma Cível para certificar o trânsito em julgado do acórdão e providenciar a baixa dos autos à origem com urgência. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 20 de setembro de 2021 16:47:19. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator